Tribunal: STF
Processo: RE 491349
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-20
Data de publicação: 2018-09-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição destinada ao INCRA. Sucessão de leis. Revogação. Infraconstitucionalidade. Violação reflexa.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o exame da sucessão de leis para fins de se averiguar a revogação ou não de normas pela Lei nº 8.212/91, com o intuito de se aferir a exigibilidade da contribuição destinada ao INCRA, ensejaria o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que é incabível em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais.